Tribunal: STF
Processo: Rcl 65044
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. “Operação Catrapo”. Súmula Vinculante 14. Acesso às respostas de ofícios originais de operadoras de telefonia e provedores de internet contendo data, hora e minuto das implementações. Ausência de estrita aderência. 3. Alegada criação de procedimento ilegal entre o juiz de direito e a autoridade policial. Art. 12 da Resolução 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça. Datas de início e fim das interceptações. Autos policiais circunstanciados. Presunção de legitimidade dos atos praticados pelas autoridades públicas. Não demonstração de indícios de irregularidades. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.